Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.
Ante a certidão de id. 106567969, que anuncia o decurso do prazo sem manifestação e à mingua de outros elementos, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Intimem-se para pagamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator